Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000974-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALZIRA PANINI DE ASSIS
AGRAVADO:- EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1000974-42.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava fosse imposto ao agravado proceder à transferência do veículo, dos débitos, multas e pontuação da CNH para o seu nome.
Alega que em 25-3-2015 vendeu ao agravado uma S10 ADVANTAGE; ANO/MODELO:2007/2007; PLACA: KAL-4663/MT, porém decorridos cinco anos ele ainda não o transferiu para o seu nome.
Argumenta que o seu direito está amparado no art. 123, § 1o, da Lei n. 9.503/1997, e que o novo proprietário que não informa ao DETRAN a alteração do direito de propriedade sobre o automóvel comete a infração prevista no art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava fosse imposto ao agravado proceder à transferência do veículo, dos débitos, multas e pontuação da CNH para o seu nome.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado neste caso o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, segundo argui a agravante, o automóvel foi vendido em 2015.
Assim, se provido o Recurso no mérito, ela terá a sua pretensão atendida com a reforma do decisum, sem a ocorrência de dano.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator